Tribunal: TJDFT
Processo: 0739981-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0739981-91.2021.8.07.0000 Agravante(s) Distrito Federal Agravado(s) Luciano Rafael Oliveira Dantas Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 107266674 do processo de referência) que, nos do cumprimento de sentença manejado por Luciano Rafael Oliveira Dantas em desfavor do ora agravante, indeferiu o pedido de retificação das RPV’s expedidas para se adequar ao montante realmente devido, nos seguintes termos: Conforme verifica-se da decisão de ID 102252832, houve anuência do réu com relação aos valores apresentados tornando preclusa a questão sobre o valor devido, portanto, indefiro o pedido de ID 105714272. Em razões recursais (Id 31459670), o agravante destaca ter sido manejado cumprimento de sentença em seu desfavor em que o exequente, ora agravado, apresentou a petição inicial e memória de cálculos, na qual constava o valor devido como sendo de R$ 594,08, e atualizado, total de R$ 996,61. Afirma ter concordado com esse valor indicado pelo exequente para o cumprimento de sentença, contudo, após sua concordância, “a Contadoria Judicial apresentou planilha de cálculos que considerou como valor da condenação o montante de R$ 5.940,81 – que, na verdade, corresponde à remuneração base, e não ao valor da condenação -, culminando na indicação equivocada do valor atualizado de R$ 12.291,29”. Aduz que o juízo determinou a expedição das RPVs com base nos cálculos equivocados da Contadoria e, ao ser intimado para o pagamento das RPVs, o ora agravante detectou a ocorrência de erro material no valor dos requisitórios, indicou o fato ao juízo e requereu a retificação das ordens de pagamento, mas seu pedido foi indeferido sob o fundamento de que houve concordância com o valor indicado pelo exequente. Defende a possibilidade de retificação dos requisitórios, notadamente quando verificado a ocorrência de erro material. Cita o previsto no art. 1o-E da Lei 9.494/97, alterada pela MP 2.180-35/2011, art. 494, I, do CPC, bem como jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça. Ressalta a necessidade de observância de duas premissas: “a um, as planilhas juntadas pelo ente público presumem-se válidas, pois assim decidiu o STJ sob o regime do art. 1036, CPC (precedente vinculante art. 927, III, CPC)7; a dois, a inclusão de parcelas indevidas nunca transita em julgado”. Assevera a necessidade “de retificação dos requisitórios, sob pena de enriquecimento sem causa do autor em detrimento do erário”. Ao final, requer: a) seja o agravado intimado para oferecer contraminuta, no prazo legal; b) a concessão de medida liminar para sustar o pagamento das RPVs até julgamento final deste agravo, sob pena de prejuízo irreversível ao Distrito Federal; c) no mérito, o conhecimento e provimento do agravo, para que haja a retificação das RPVs, tomando como base os cálculos oferecidos pelo próprio agravado, consoante atualização apresentada pela Gerência da Cálculos da Procuradoria em anexo. Sem preparo em razão da isenção legal conferida ao agravante. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na hipótese, tenho que estão evidenciados tais requisitos. Senão vejamos. Da análise do processo de referência (autos n. 0700456-82.2020.8.07.0018), verifico tratar-se de cumprimento individual de sentença coletiva na qual foi reconhecido o direito dos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo do DF aos 5 (cinco) dias de abono de ponto, nos termos do art. 151, § 3o, da LC 840/2011 (processo coletivo n. 2012.01.1.135868-9). Na inicial do cumprimento de sentença, o exequente requereu a “inscrição para pagamento, por meio de RPV, dos valores devidos a título de conversão em pecúnia dos abonos não usufruídos nos ano de 2014, acrescido de correção monetária e juros, correspondente ao valor total de R$ 996,61 (novecentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos)”, bem como a “inscrição para pagamento, por meio de RPV, dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor executado, devidamente corrigido e atualizado até a expedição da requisição de pagamento, em conformidade com a Súmula n. 345 do STJ e do REsp n. 1.650.588, afetado pela sistemática de recursos repetitivos” (Id 54079071 do processo de referência). Apresentou planilha de cálculo dos referidos valores (Id 54079080 do processo de referência) e na qual constou como sendo a remuneração base do servidor no ano de 2014, utilizada nos cálculos, a quantia de R$ 5.940,81. Na decisão de Id 95328025 do processo de referência, foi determinada a intimação do executado para se manifestar, nos termos do art. 535 do CPC, sobre o “pedido de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública do Distrito Federal com base no título executivo de ID 54079088, pelo valor indicado na planilha de ID 54079080”. O executado informou concordância “com o valor indicado pelo exequente” (Id 97222210 do processo de referência). Em seguida, os autos foram remetidos para a Contadoria Judicial realização dos cálculos dos valores dos requisitórios de acordo com os parâmetros indicados na Portaria GPR 7/2019 deste Tribunal (Id 100925975 do processo de referência). A contadoria Judicial apresentou seus cálculos indicando como devido a quantia de R$ 12.291,29, por ter considerado como valor da condenação (principal), em moeda de 26/6/2021, o montante de R$ 5.940,81 (Ids 101801336 101466892 do processo de referência). Sem manifestação do executado, foi proferida decisão determinando a expedição das RPVs (Ids 102375554 e 102375555) de acordo com os cálculos da Contadoria Judicial (Id 102252832 do processo de referência). Nesse contexto, verifico a probabilidade do direito vindicado pelo agravante, visto que, de fato, o valor indicado na petição inicial do cumprimento de sentença e para o qual informou concordância difere em muito do valor apurado pela Contadoria Judicial. Ademais, após o retorno dos autos da Contadoria Judicial, não foi determinada a intimação das partes, notadamente do executado, ora agravante, antes da determinação de expedição das RPVs, para manifestação quanto aos valores apurados pelo referido setor. Em verdade, na hipótese, mostra-se desconexo com os atos processuais praticados o fundamento da decisão agravada sobre a concordância do agravante com os valores considerados para expedição dos requisitórios. De uma perfunctória, afiro a concordância do executado com a quantia de R$ 996,61 indicada pelo exequente, mas não com os cálculos da Contadoria Judicial que majoraram em mais de dez vezes o referido valor. O art. 535 do CPC prevê a possibilidade de a Fazenda Pública impugnar a execução, conforme a seguir: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença. Vislumbro, na hipótese, possível erro de procedimento por não ter sido dada oportunidade à Fazenda Pública para impugnar os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, antes da determinação da expedição das RPVs. Destaco jurisprudência da 1a Turma Cível deste Tribunal no sentido de que, verificado o erro material, é cabível a retificação dos valores dos requisitórios, inclusive, para se evitar enriquecimento sem causa do exequente no recebimento de quantia superior ao que lhe é efetivamente devida, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA. CONTA. HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONFORMIDADE DOS CÁLCULOS COM O TÍTULO EXEQUENDO. ERRO MATERIAL. ANUÊNCIA DO ENTE PÚBLICO OBRIGADO. DESCONSIDERAÇÃO DE IMPORTES VERTIDOS NO AMBIENTE ADMINISTRATIVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO APERFEIÇOAMENTO. APURAÇÃO DA DIFERENÇA DEVIDA. RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS. NECESSIDADE. PREVENÇÃO DO LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. 1. Aperfeiçoado o trânsito em julgado da sentença da qual germinara o débito exequendo, o assegurado à credora deve ser mensurado de conformidade com os contornos do título judicial de forma a ser materializado o direito reconhecido como expressão da justiça, não se afigurando viável, sequer sob a ótica da subsistência da preclusão, que, mensurada a obrigação de forma inexoravelmente equivocada com a aquiescência do obrigado, seja preservado o excesso em que incorrera, notadamente quando incorporada à obrigação sobejante parcelas já realizadas no ambiente extrajudicial. 2. Conquanto delimitada a obrigação sem contrariedade do obrigado, a aferição de que está permeada por substancial equívoco proveniente de erro material havido na sua mensuração, resultando em excesso, legitima que seja redimensionada em conformidade com os contornos do título executivo, não se afigurando juridicamente sustentável se reputar impossível seu redimensionamento sob a ótica da preclusão, pois o erro material, viciando a higidez da obrigação, é passível de ser reconhecido a qualquer tempo, notadamente quando pode resultar no aquinhoamento do credor com montante superior ao que efetivamente lhe fora reconhecido e o assiste. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1043263, 07077297420178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2017, publicado no DJE: 12/9/2017 – grifo nosso) Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso para impedir eventual pagamento das requisições, de modo a evitar prejuízo aos cofres públicos em razão de possível erro material nos cálculos elaborados por setor deste Tribunal de Justiça. A questão debatida deverá ser melhor analisada pelo colegiado, com a profundidade que a matéria demanda, quando do julgamento do mérito do agravo de instrumento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para que sejam sobrestados os pagamentos das RPVs expedidas no processo de referência até julgamento final do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se imediatamente o Juízo de origem acerca do teor desta decisão, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[1]. Expeça-se ofício. Intime-se o agravado para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[2]. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;